Tribunal: TCU
Processo: 017.242/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação de despesas realizadas com os recursos repassados ao Município de São Miguel do Tocantins/TO por força do Peja/2005 e da não consecução do objeto do Convênio 700271/2011, celebrado com a aludida municipalidade visando à construção de unidade escolar, no âmbito do Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da impugnação de despesas realizadas com os recursos do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2005, e da não consecução do objeto do Convênio 700271/2011, para a construção de unidade escolar, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. arquivar os presentes autos em relação a José Augusto Leite Oliveira, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. manter inalterados os termos do Acórdão 1884/2022-TCU-Segunda Câmara , retificado materialmente pelo Acórdão 3167/2022-TCU-Segunda Câmara , em relação aos demais responsáveis arrolados neste processo; e 9.3. dar ciência desta decisão a José Augusto Leite Oliveira, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos demais responsáveis.